Tribunal: TJDFT
Processo: 0744041-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. RESERVA PATRIMONIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora de valores depositados em conta correntes ou em aplicações financeiras, ainda que inferior a 40 salários mínimos, quando não demonstrado que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial ou necessária à subsistência do devedor.
2. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).
3. Mais recentemente, a Corte Superior afetou recurso especial representativo da controvérsia ainda existente ao rito dos recursos repetitivos, com o objetivo de “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (Tema 1285) (ProAfR no REsp n. 2.015.693/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 17/9/2024, DJe de 7/10/2024).
4. Nesse contexto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.
5. No caso concreto, para análise da alegada intangibilidade, exigia-se a efetiva comprovação de que os ativos financeiros penhorados em contas correntes constituiria verba de natureza salarial ou reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte ou de seus familiares.
6. O agravante não demonstrou satisfatoriamente a aduzida intangibilidade dos numerários, dado que deixou de apresentar os requeridos extratos bancários das contas atingidas pela constrição, não servindo, apenas, os comprovantes de transferências bancárias efetuadas em umas das contas correntes por seu empregador ainda que acompanhados dos seus contracheques.
7. Outrossim, não bastava constatar se tratar de constrição de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta corrente, demandando a comprovação de que a penhora recaiu sobre reserva financeira necessária para assegurar o mínimo existencial do devedor, o que não se divisa.
8. Dessa maneira, correta a decisão que rejeitou a tese de impenhorabilidade, com a determinação de transferência do correspondente montante em favor do credor.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.